Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de requerimento formulado por Maria da Soledade Mendes da Silva, para que seja habilitada como herdeira de Antonio Luiz da Silva, que faleceu em 16/2/2022, para receber o crédito devido a seu genitor (Id 34740264). Juntou documentos. É o relatório. Decido. INDEFIRO o requerimento formulado pela terceira Maria da Soledade Mendes da Silva. A habilitação pretendida não tem cabimento no recurso em que se discute apenas o índice de correção monetária aplicável ao crédito perseguido na execução contra a fazenda pública. O pleito deverá ser requerido ao juízo de origem no processo de referência, em que se decidirá pela requisição do pagamento a ser realizado oportunamente pelo Distrito Federal. Com a morte da pessoa natural, a personalidade jurídica se extingue, consoante o art. 6o do Código Civil. Por isso, o art. 313, I do CPC prevê a suspensão do processo em caso de falecimento da parte ou de seu advogado. Demonstrado o falecimento do embargante Antonio Luiz da Silva pela terceira – que é sua filha –, desde o óbito a sucessão está aberta. No processo, haverá sucessão processual do falecido por seus herdeiros. Indispensável, portanto, a suspensão, nos termos do art. 313, I, do CPC. Necessário que o espólio ou os herdeiros se habilitem no processo com outorga de procuração ao advogado que patrocinava Antonio Luiz da Silva ou a outro a ser constituído para os representar processualmente doravante. Por isso, o sobrestamento será necessário. Como o óbito ocorreu em 16/2/2022 e a certidão de óbito indica que o falecido era divorciado, deixou bens a inventariar e que de seis filhos três são pré-mortos, considero razoável a estipulação do prazo de 3 (três) meses a contar da data em que noticiada a morte do embargante neste recurso (27/4/2022), com fulcro no art. 313, § 2o, I, do CPC, para habilitação do espólio devidamente representado pelo inventariante. Não há como postergar a sucessão processual para depois do julgamento dos embargos de declaração, porque o falecimento é causa determinante da suspensão. O recurso somente será julgado se a sucessão processual se efetivar, porque a legitimidade recursal não é mais do falecido, mas de seus herdeiros. Se não ocorrer a habilitação deles ou do espólio, os embargos de declaração não serão conhecidos por superveniente perda da legitimidade recursal. Por esse motivo, INDEFIRO o requerimento catalogado no Id 34740264 formulado pela terceira Maria da Soledade Mendes da Silva e DETERMINO que o processo fique suspenso pelo prazo de 3 (três) meses, a contar de 27/4/2022, e que, na forma do art. 313, § 2o, II, do CPC, os herdeiros ou o espólio se habilitem no processo devidamente representados por advogado regularmente constituído, sob pena de o recurso não ser admitido em razão da perda superveniente da legitimidade do embargante para recorrer. Caberá ao advogado então constituído por Antonio Luiz da Silva a adoção das providências para a sucessão processual da parte falecida, que era por ele assistida. Publique-se. Intimem-se. DETERMINO à diligente secretaria da 1a Turma Cível que exclua o recurso da pauta em que se encontra incluso para julgamento. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos oportunamente. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora